Tribunal: TJMT
Processo: 0009331-29.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação n. 0009331-29.2014.8.11.0003
Apelante: Cristian Rodrigues Nunes Duarte
Apelado: Estado de Mato Grosso
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser extinta a execução.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristian Rodrigues Nunes Duarte, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (Código 753059), proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar (id. 66730044).
A Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que não há evidência de que a reestruturação na carreira tenha absorvido a diferença havida, em razão da conversão errônea da URV.
Defende que a conversão, em URV, deveria ser feita na data real do cálculo dos vencimentos, conforme previsto no art. 25 da Lei n. 8.880/1994.
Reitera que a conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado, não observou os critérios definidos na Lei n. 8.880/1994, devendo ser afastada a conclusão do laudo pericial, pois não comprovou que a conversão efetuada procedeu à recomposição salarial.
O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 667300590).
Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Decido
Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristian Rodrigues Nunes Duarte, contra o ato sentencial prolatado pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença (Código 753059), proposta pela Recorrente, em face do Estado de Mato Grosso, homologou o laudo pericial e extinguiu o processo, porque reconheceu a inexistência de valores a executar.
A matéria em pauta é Cumprimento e Liquidação da Sentença, promovidos pela parte Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, visando ao recebimento dos créditos advindos do trânsito em julgado do decisum que, nos termos da decisão monocrática, prolatada nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 32399/2015, manteve a sentença que determinou a incorporação à remuneração, da parte Requerente, da diferença a ser apurada na liquidação da sentença.
Com o retorno dos autos à origem, a Apelante requereu a liquidação e cumprimento da sentença, bem como a realização de perícia judicial, apresentando para tanto, seus quesitos.
Dessa feita, o Magistrado a quo determinou a confecção de laudo pericial e nomeou o perito do Juízo Sr. José Aparecido Alves Pinto.
Consignou, ainda, a possibilidade de as partes indicarem peritos assistentes.
Compulsando os autos, tem-se que somente o Apelado apresentou assistente técnico, e ambos apresentaram quesitos.
Precipuamente, ressalta-se que o STJ sedimentou o entendimento de que, somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória, decorrente do método de conversão, aplicado pelo ente federativo, é que deverá ser apurado, na liquidação da sentença, o montante devido, a fim de evitar eventual pagamento em duplicidade. (REsp 1496018/MA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/06/2016).
Dessa feita, a fim de apurar a efetiva defasagem remuneratória, mister se faz a realização de perícia técnica, para que seja identificado, inequivocamente, o an debeatur.
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/1994.
Veja-se que o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos, matéria diversa da discutida no presente feito, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso.
Constata-se que o cálculo pericial foi realizado com estrita observância ao título judicial e ao previsto na Lei Federal n. 8.880/1994, utilizando as URVs, referentes ao último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, inexistindo no cálculo qualquer erro.
Em seu cálculo, o expert demonstrou que, pelos critérios determinados pela Lei n. 8.880/1994, os vencimentos devidos à Requerente, a partir de março/94 deveriam ser de R$ 156,01, porém o Estado pagou R$ 174,78, ou seja, em valores superiores ao devido, ausentes, portanto, perdas salariais, pois a conversão recompôs os vencimentos da autora, nos termos da lei mencionada.
Ademais, a perícia oficial apurou que, antes mesmo da reestruturação na carreira da parte Apelante, as possíveis perdas ou diferenças, eventualmente, existentes na conversão da URV, foram supridas pela Lei 6528/1994.
Dessarte, cabia à parte Exequente demonstrar a existência das diferenças alegadas, comprovando, em seu cálculo, os prejuízos salariais suportados com a conversão realizada pela municipalidade, todavia, não o fez.
Frise-se que, nem mesmo apresentou planilha de cálculo, limitando-se a apresentar laudo pericial de autos diversos, argumentando que teria o mesmo direito daqueles servidores, porque ocupariam o mesmo cargo.
Dessa forma, ausentes as perdas salariais, decorrentes da conversão dos vencimentos, realizada pelo Estado de Mato Grosso, inexistem diferenças a serem executadas, de modo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.
Quanto às demais questões suscitadas no recurso, anota-se que já foram objeto de decisão na fase de conhecimento, estando a presente fase, em regra, restrita à análise das questões relacionadas à execução do título judicial, destacando, ainda, que, sequer, houve indicação, pelo réu, de eventual reestruturação da carreira da autora, sendo a ausência de diferenças, ora apurada, decorrente. Unicamente. da inexistência de redução remuneratória na conversão realizada pelo Estado e não de reestruturação.
Forte nessas razões, e com fundamento no artigo 932, inciso V, alínea ‘b’, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, mantendo incólume o ato sentencial.
Outrossim, arbitro os honorários advocatícios em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC, ressalvada a gratuidade deferida
Com o trânsito em julgado, arquive-se.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.